Tribunal: TJSP
Processo: 1013914-24.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão em membro inferior. Incapacidade laborativa afastada. Requisito legal não preenchido. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito, tampouco

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Acidente típico. Lesão em membro inferior. Incapacidade laborativa afastada. Requisito legal não preenchido. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito, tampouco necessidade de médico especialista. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.